Tribunal: TJBA
Processo: 8024200-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024200-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EUZA SANTOS PEREIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. SUBVINCULAÇÃO DE 60% AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança Preventivo, com pedido liminar, impetrado por professora aposentada vinculada à Secretaria da Educação do Estado da Bahia, em face de ato atribuído ao Governador e ao Secretário de Administração do Estado da Bahia. O pedido visa impedir a destinação dos valores recebidos pelo Estado da Bahia a título de precatórios do FUNDEF em desacordo com a subvinculação de 60% aos profissionais do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo da impetrante ao bloqueio da parcela dos recursos do FUNDEF destinada aos profissionais do magistério, conforme previsto na EC 114/2021 e na legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR O Mandado de Segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo quando houver ameaça ou violação decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal. No caso, não há comprovação de violação ou risco iminente de lesão ao direito da impetrante. A legislação estadual (Lei nº 14.592/2023 e Decreto nº 22.252/2023) disciplina a destinação da parcela dos precatórios do FUNDEF, garantindo a subvinculação de 60% aos profissionais do magistério, afastando o risco de tredestinação indevida. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não é razoável o bloqueio de valores provenientes de precatórios do FUNDEF, pois tais verbas possuem destinação vinculada à promoção da educação e sua aplicação compete ao gestor público, conforme precedentes: SL 925/AM, SL 1.006/AL, SL 1.107/PA, SL 1.390 e SL 1.050. A impetração de Mandado de Segurança Individual não é obstaculizada pela existência de Mandado de Segurança Coletivo, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, não havendo obscuridade, contradição ou ausência de elementos essenciais que justifiquem sua inépcia. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A inexistência de comprovação de violação ou risco iminente de lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo afasta o direito líquido e certo no Mandado de Segurança. A destinação dos recursos do FUNDEF é disciplinada por legislação estadual e deve observar as diretrizes estabelecidas nos atos normativos pertinentes. O bloqueio judicial de recursos de precatórios do FUNDEF não se justifica, pois tais valores possuem destinação vinculada à educação e sua aplicação cabe ao gestor público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC 114/2021, art. 4º, II; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º; Lei nº 14.592/2023, arts. 2º, 3º e 5º; Decreto Estadual nº 22.252/2023, arts. 2º, 4º, 13 e 14; CPC/2015, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STF, SL 925/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19/02/2016; SL 1.006/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/10/2019; SL 1.107/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/09/2017; SL 1.390, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04/02/2021; SL 1.050, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/04/2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8024200-80.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante EUZA SANTOS PEREIRA e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I/F